Tribunal: TJBA
Processo: 8002024-59.2023.8.05.0189
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8002024-59.2023.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: ANTONIO LUCAS BATISTA SANTOS e outros

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB-06

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto por Devaldo de Jesus Serafim e Antonio Lucas Batista Santos contra decisão de pronúncia que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal), em face da vítima Diego Morais dos Santos, ocorrido no dia 08 de novembro de 2019, na cidade de Paripiranga/BA. No curso do processo foi determinado o desmembramento dos autos em relação ao corréu Adriano Alves Ferreira, que responde em autos apartados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se existem indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva que justifiquem a manutenção

da decisão de pronúncia dos recorrentes pelo crime de homicídio qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, dispensando-se a certeza absoluta quanto à participação dos acusados no crime, preservando-se a competência constitucional do Tribunal do Júri, competindo ao Conselho de Sentença o exame aprofundado das provas e o julgamento final da causa.

4.
O conjunto probatório apresenta robustez suficiente para a pronúncia, destacando-se o testemunho presencial de esposa do ofendido, que reconheceu o recorrente Devaldo segurando a vítima enquanto outro executor efetuava os disparos, e o avistamento de ambos os recorrentes em motocicleta pelo irmão da vítima, sugerindo fuga coordenada do local do crime.

5.
As confissões espontâneas do corréu Adriano Alves Ferreira, documentadas em vídeos, nas quais afirma expressamente ter participado do homicídio na companhia de seu primo Lucas (Antonio Lucas), corroboram o conjunto probatório quando analisadas em consonância com os demais elementos dos autos.

6.
As qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima possuem suporte fático mínimo para submissão ao júri popular, não se mostrando manifestamente improcedentes, sendo o homicídio motivado por disputa no tráfico de drogas e a vítima surpreendida sem possibilidade de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Na fase da pronúncia, bastam indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva para submissão ao Tribunal do Júri, vigendo o princípio 'in dubio pro societate'. 2. O testemunho de testemunha presencial que reconhece o acusado no momento do crime, corroborado por confissão de corréu e outros elementos probatórios convergentes, constitui conjunto indiciário robusto que justifica a pronúncia. 3. As qualificadoras do homicídio somente podem ser decotadas quando manifestamente improcedentes, devendo ser mantidas quando possuem suporte fático mínimo nos autos."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, art. 413.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso em sentido estrito nº 8002024-59.2023.8.05.0189, da Comarca de Paripiranga/BA, nos quais figuram como recorrentes
DEVALDO DE JESUS SERAFIM e ANTONIO LUCAS BATISTA SANTOS
e como recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .